Tribunal: TJBA
Processo: 8007906-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007906-72.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: T. M. M. G. e outros Advogado(s):MICHELLE DA LUZ BASTOS ACORDÃO DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. MENOR. TDAH E EPISÓDIO DEPRESSIVO (CID F90.0 + F32). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REEMBOLSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde coletivo por autogestão contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em favor de menor diagnosticado com TDAH e episódio depressivo (CID F90.0 + F32). 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) confirmar a tutela de urgência; (b) determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito, prioritariamente na rede credenciada; (c) admitir reembolso condicionado à comprovação documental, na hipótese de inexistência de profissionais habilitados na rede da operadora; e (d) julgar improcedente o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde coletivo por autogestão está obrigada a custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TDAH e episódio depressivo, à luz do rol da ANS e do Tema 1.082/STJ; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura de terapias sob o argumento de suposto caráter educacional; (iii) determinar os parâmetros de reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Tratando-se de plano de saúde coletivo por autogestão, aplica-se a Súmula 608/STJ, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada à luz da Lei n.º 9.656/98, das normas regulatórias e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil). 5. O rol de procedimentos da ANS possui natureza de taxatividade mitigada (Tema 1.082/STJ), admitindo-se cobertura em hipóteses excepcionais; a Lei n.º 14.454/2022 estabelece que o rol constitui referência básica e prevê critérios para autorização de tratamentos não listados quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica. 6. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode interferir na escolha do tratamento indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de procedimento necessário à preservação da saúde do paciente. 7. A sentença limitou-se a assegurar o custeio do tratamento multidisciplinar conforme prescrições médicas, sem impor cobertura de atividades de cunho educacional, pedagógico ou escolar, nem intervenções domiciliares ou em ambiente escolar. 8. A insuficiência ou inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada autoriza o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede, mediante comprovação; no caso, a operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta a atender as necessidades do menor. 9. Tratando-se de criança, aplica-se a proteção integral assegurada pelo art. 3.º do Estatuto da Criança e do Adolescente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde por autogestão deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TDAH e episódio depressivo, quando comprovada sua imprescindibilidade clínica, observada a taxatividade mitigada do rol da ANS. 2. A inexistência ou insuficiência de prestadores na rede credenciada autoriza o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede, mediante comprovação. 3. É abusiva a negativa de cobertura que interfere na escolha do tratamento médico necessário à saúde e ao desenvolvimento do paciente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 1º, V; ECA, art. 3º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção); STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.11.2023; TJBA, APL 8075745-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8007906-72.2022.8.05.0080, em que figuram como Apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelada por T. M. M. G., menor impúbere, representado por sua genitora THAYSE MACEDO MEDEIROS DE OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23